Tribunal: TJSP
Processo: 1033471-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Penhora da unidade condominial. Embargos de terceiro opostos pela credora fiduciária. R. sentença de improcedência, com apelo somente da terceira embargante insistindo na impossibilidade da penhora. Irresignação que não prospera. Imóvel alienado fiduciariamente aos executados. Obrigação propter rem. Interesses da coletividade

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Penhora da unidade condominial. Embargos de terceiro opostos pela credora fiduciária. R. sentença de improcedência, com apelo somente da terceira embargante insistindo na impossibilidade da penhora. Irresignação que não prospera. Imóvel alienado fiduciariamente aos executados. Obrigação propter rem. Interesses da coletividade condominial que se sobrepõe aos da credora fiduciária. Possibilidade de penhora da própria unidade devedora. Ausência de irregularidade na constrição da unidade geradora dos débitos. Sentença mantida na integralidade. Sucumbência majorada. Recurso improvido.